Tribunal: STF
Processo: ARE 1537813
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Município de Acará/PA interpôs agravo interno (eDoc 143), nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão (eDoc 138) mediante a qual, ao prover o agravo e, na sequência, negar provimento ao recurso extraordinário (eDoc 112), entendi estar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (eDoc 93) em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 145 da repercussão geral (RE 586.224, Rel. min. Luiz Fux).

Sustenta que o ato monocrático, apesar de tratar do mérito da controvérsia constitucional acerca da competência legislativa municipal, foi omisso ao não examinar a alegação apresentada no excepcional no sentido da ilegitimidade ativa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE) para propor a ação direta, uma vez que a entidade associativa não logrou demonstrar representatividade adequada no Estado do Pará para questionar a lei municipal em sede de controle concentrado.

É o relatório. Decido.

2.  Ante o escopo das razões recursais, tenho que, em obediência ao princípio da fungibilidade dos recursos e à luz da jurisprudência desta Corte (ARE 1.552.772 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.053.202 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 62.701 ExecFazPub-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; entre outros), o agravo interno dever ser recebido como embargos de declaração para, uma vez verificada omissão, apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da ABRELPE, arguida pelo Município de Acará/PA no extraordinário.

Ante esse quadro, destaco, desde logo, que a suposta ausência de legitimidade ativa da ABRELPE para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça não configura violação ao art. 103 da Constituição Federal, dispositivo que apresenta o rol de legitimados para formalizar a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 

Em verdade, a norma constitucional que trata da representação direta de inconstitucionalidade perante os tribunais de justiça é a contida no art. 125, § 2º, a qual somente veda a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. 

Entretanto, cumpre observar que a previsão contida no § 2º do art. 125 da Constituição Federal não impõe a reprodução, pelas constituições estaduais, do rol de legitimados previsto no art. 103 da Lei Maior, ou seja, o parâmetro de controle apresentado pelo recorrente no recurso extraordinário não é norma de imitação indispensável.

A jurisprudência do Supremo possui entendimento de que, nas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas perante Tribunal de Justiça, a interposição de recurso extraordinário somente se admite quando o parâmetro de controle invocado consistir em norma da Constituição Federal de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais — hipótese que não se verifica quanto ao art. 103 da Constituição da República. Nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Ilegitimidade ad causam reconhecida na origem. Ausência de norma de reprodução obrigatória. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Súmula nº 280/STF. 
1. O STF já assentou não ser o art. 103 da CF/88 norma de reprodução obrigatória pelas Constituições dos estados-membros, os quais podem estabelecer os legitimados ao exercício do controle de constitucionalidade no âmbito do tribunal de justiça, desde que não reservem tal faculdade somente a um órgão ou entidade, por força do que dispõe o art. 125, § 2º, da Constituição Federal.
[...]
(RE 1.298.856 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)

Ademais, verifico que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) assim se manifestou quando instado a decidir sobre a questão da legitimidade ativa da ABRELPE para propor a ação direta de inconstitucionalidade (eDoc 93):

De início, cabe pontuar a legitimidade ativa da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE de abrangência nacional para enfrentar as normas pertinentes à matéria em que atua, em âmbito estadual e municipal, por não excluir a abrangência nacional a atuação nas outras esferas, pela aplicação do artigo 162, inciso VIII, da Constituição Estadual, restando patente o interesse jurídico da parte autora para defender os interesses dos seus associados que atuam em nosso Estado.
(Grifei)
Logo, constato que eventual dissenso quanto ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no que se refere ao enquadramento da ABRELPE entre os legitimados para a propositura do processo objetivo na origem, pressuporia a análise da legislação infraconstitucional pertinente, em especial a Constituição do Estado do Pará e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. 

Essa circunstância impede o processamento do recurso extraordinário, porquanto inviável, em sede extraordinária a reinterpretação de legislação local, considerado o teor do óbice previsto na Súmula nº 280/STF. 

No mesmo sentido, destaco o ARE 1.281.780, Rel. Min. Edson Fachin, no qual se discutia a legitimidade ativa do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina (SINJUSC) para demandar no controle concentrado de constitucionalidade perante o Tribunal a quo.

3. Ante o exposto, recebo o agravo interno como embargos de declaração e os acolho para, mantidos incólumes os demais fundamentos da decisão embargada, sanar a omissão e, em consequência, não conhecer do recurso extraordinário no ponto relacionado à articulada ilegitimidade ativa da ABRELPE.

4. Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente